Tribunal: TJDFT
Processo: 0719962-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ILÍCITO IMPUTADO À RÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. PROVA. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PATERNIDADE. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRENUNCIÁVEL DOS ALIMENTOS AO FILHO MENOR. DESÍDIA. INVALIDAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. A propositura de execução de alimentos, mesmo após a ciência da negativa de paternidade, não caracteriza abuso de direito, ato, portanto, ilícito e ensejador do dever de indenizar, quando exercido em conformidade com a boa-fé objetiva.
4. Ainda que reconhecida a ausência de vínculo consanguíneo entre o Autor e a menor, com o registro civil da criança persistiam todos os direitos advindos da filiação, pois a invalidação da paternidade exige um processo contencioso proposto para esse fim.
5. Diante do caráter irrenunciável e indisponível dos alimentos devidos à filha menor, a execução da obrigação alimentar estaria inserida no exercício regular de um direito, que não pode sequer ser objeto de supressão entre as partes.
6. Ante a máxima de que o direito não socorre aos que dormem, não se mostra razoável convalidar a desídia do Autor que, mesmo ao saber do resultado do exame de DNA no ano de 2010, somente propôs a ação negatória de paternidade em junho de 2013, o que torna válida e devida a obrigação alimentar até o reconhecimento judicial da inexistência de vínculo paterno.
7. Para exsurgir o dever de indenizar, deve a parte provar a existência de um ato ilícito, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Preliminar rejeitada.